Tribunal: TJDFT
Processo: 0731992-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL LOCADO A TERCEIROS. RENDIMENTOS REVERTIDOS À SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família.
2. A circunstância de o imóvel estar locado não obsta o reconhecimento de sua impenhorabilidade, se a renda obtida for revertida para o sustento da família ou sua moradia, conforme orienta a Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.